Tribunal: STF
Processo: Rcl 48775
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020065-35.2019.5.04.0512, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    A parte reclamante sustenta que,
    “ao imputar ao ente público o ônus da prova quanto a fiscalização do contrato de terceirização, também, verifica-se que tal decisão se apresenta em afronta a decisão do STF no RE 760.9631/DF.
    Diferente da decisão da Turma do TST, ficou decidido no julgamento do RE nº 760.931 que é da parte reclamante o ônus, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, comprovar, de forma específica e individualizada, a conduta culposa e o nexo de causalidade da Administração Pública na fiscalização das empresas tomadoras de serviço.
    Não se pode afirmar que o Supremo Tribunal Federal não abordou ao ônus da prova pela inexistência de fiscalização e detecção de irregularidades cometidas pela empresa terceirizada, sendo facilmente comprovado que houve debate sobre essa matéria ao ler os votos vencedores do julgamento do RE 760.931” 
     Alega que a autoridade reclamada, ao presumir a culpa in vigilando sob o argumento de que o Município teria confessado a não fiscalização do cumprimento dos termos do contrato, teria violado que decidido na ADC nº 16/DF e na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), uma vez que
    “(...) [r]esta muito claro nos recursos do Município que, em que pese a regra prevista no artigo 21, XXIV, da CF/88, o Município sempre procedeu na fiscalização da prestação nos termos legais e contratuais, e não conforme referido de forma simplificada e isolada na decisão Monocrática e da Turma as quais comportam reforma.
    Quer dizer, trata-se de argumento que em nada prejudica as demais alegações e provas postas nos autos pelo Município desde a contestação, a cerca da fiscalização sobre os contratos administrativos, efetiva e regulamente implementada pelo Município de Bento Gonçalves na espécie. Trata-se de uma tese subsidiária posta sob exame do Poder Judiciário, a título argumentativo, a quem cabe apreciar as alegações e as provas em seu conjunto. 
    É absolutamente descabido, pois, destacar este pequeno trecho da peça, dissociada de todo o contexto fático e probatório constituído nos autos desde o princípio, e reputá-lo como confissão de não fiscalização, se é nítido e claro que o Município, por todas as suas manifestações e provas produzidas, deixou claro ter exercido a fiscalização a contendo.”
    Conclui que, 
    “além da decisão ser proferida em violação a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a questão enfrentada diz respeito, também, ao ônus da prova, sendo que a mesma, no caso dos autos, sempre foi atribuída ao ente público, uma vez que a parte reclamante [empregada] não produziu nenhuma prova neste sentido, o que leva a concluir, mais uma vez, que a decisão dos autos do TST está fundamentada na condenação automática do Município, situação esta que restou vedad[a] pelas decisões do STF no julgamento da ADC n.º 16 e no RE760.931/DF. ” 
    Transcrevo, os pedidos formulados na peça vestibular:
    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF;
    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera partes, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº TST-Ag-AIRR-0020065-35.2019.5.04.0512, pelas razões antes expostas; 
    […]
    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, recebendo e julgando procedente a presente RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/ DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo.” 
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    O acórdão reclamado está assim fundamentado, na parte de interesse: 
    “Feitos esses registros, anoto que, no presente caso, o Ente Público confessou a ausência de vigilância sobre a empresa contratada, ao afirmar, nas razões do agravo de instrumento, que não tem competência para fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas, tarefa a ser realizada exclusivamente pela União, nos termos dos artigos 21, XXIV, da CF.
    Consignou que:
    (...)
    Em que pese, o acima exposto, ainda cabe mencionar no caso dos autos a aplicação do disposto no artigo 21, XXIV, da CF/88, o qual dispõe que é competência da União executar a inspeção do trabalho, na transcrição que segue:
    Art. 21. Compete à União: 
    [...]
    XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho; 
    Desse modo, em razão da competência para executar a inspeção do trabalho, a manutenção da decisão dos autos que condena o Município em responsabilidade subsidiária implica em afronta, também, ao disposto no artigo 21, XXIV da CF/88.
    (...) (fls. 277/278)
    Constatada a confissão do Ente Público, resta absolutamente desnecessária a exibição de qualquer prova da negligência do dever de fiscalização do contrato de prestação de serviços, bem assim despiciendo o debate acerca da titularidade do ônus da prova correspondente.
    Desse modo, fixada a premissa da confissão da entidade pública quanto à ausência de fiscalização e, portanto, configurada a culpa in vigilando, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida.” (eDoc. 8, p. 17)
    A meu ver. a Justiça do Trabalho desvirtua as razões de defesa apresentadas pelo ente público com fundamento no art. 21, XXIV, da CF/88 ao concluir que elas constituem confissão de comportamento omissivo na fiscalização do contrato administrativo firmado com empresa prestadora de serviço, porquanto relacionadas com a competência material da União para “executar a inspeção do trabalho”.
    Dessa perspectiva, e uma vez que a decisão reclamada está fundamentada na prescindibilidade “[de] exibição de qualquer prova da negligência do dever de fiscalização do contrato de prestação de serviços”, tem-se que o debate no processo em referência nesta reclamatória no tocante à responsabilidade do poder público pela inadimplência de verba trabalhista por empresa prestadora de serviços circunscreve-se ao ônus da prova acerca de eventual omissão da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo e, nessa medida, está compreendido no debate do Tema 1118 RG. 
    Destarte, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente público pelo adimplemento de verbas trabalhistas a empregado da empresa prestadora de serviços, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, como entender de direito. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, conferindo-se ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente